Tribunal: TJSP
Processo: 1016055-59.2017.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Embargos de declaração. Apelações Cíveis. Representação Comercial. Autora na condição inicial de firma individual, transformada no curso da relação comercial em sociedade empresária limitada EPP. Ação de cobrança cumulada com danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Recurso da autora não provido, e parcialmente provido o da ré, para o fim de

Ementa:
Embargos de declaração. Apelações Cíveis. Representação Comercial. Autora na condição inicial de firma individual, transformada no curso da relação comercial em sociedade empresária limitada EPP. Ação de cobrança cumulada com danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Recurso da autora não provido, e parcialmente provido o da ré, para o fim de afastar a condenação aplicada a ela de pagar indenização por danos morais. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente prejudicado, pois, analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016055-59.2017.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante
EDUARDO PAULINO DA SILVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
TECIDOS LTDA EPP, é embargado NICOLETTI INDÚSTRIA TÊXTIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016055-59.2017.8.26.0019/50000 -Voto no 19.141
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1016055-59.2017.8.26.0019/50000
Embargante: Eduardo Paulino da Silva Ltda EPP
Embargada: Nicoletti Indústria Têxtil S/A
Voto no 19.141
Embargos de declaração. Apelações Cíveis. Representação
Comercial. Autora na condição inicial de firma individual,
transformada no curso da relação comercial em sociedade
empresária limitada EPP. Ação de cobrança cumulada com
danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo de ambas as partes. Recurso da autora não
provido, e parcialmente provido o da ré, para o fim de afastar a
condenação aplicada a ela de pagar indenização por danos
morais. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência.
Caráter
infringente
do
recurso.
Descabimento.
Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de
Processo Civil. Expediente prejudicado, pois, analisados todos
os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de
Declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 463/476, em sede de Apelações Cíveis, que, por
seu conteúdo, negou provimento ao recurso da autora e deu parcial
provimento ao recurso da ré.
A autora, não conformada com o julgamento,
se opõe com o presente recurso de Embargos de Declaração,
inclusive para fins de prequestionamento (fls. 1/5 do incidente
50000).
Para tanto, alega que o acórdão foi omisso,
pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016055-59.2017.8.26.0019/50000 -Voto no 19.141
3
do artigo 1.022, parágrafo único, inc. II, combinado com o art. 489,
§ 1o, incisos IV e V, todos do CPC.
Ademais,
ressalta
que
também
restou
negada vigência ao artigo 944 do Código Civil, na medida em que
foi retirada da condenação a indenização por danos morais, que,
reitere-se, foi decorrente de uma situação excepcional, e não
meramente desentendimento contratual, conforme fundamentado.
Assim, postula sejam conhecidos e providos
os embargos, a fim de serem sanadas as inconsistências
apontadas.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos de
declaração
tem
como
finalidade
sanar
eventual
omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada
(artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
A propósito, nenhuma dessas hipóteses
ocorreu.
Na verdade, a embargante está a manejar
este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo de
adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em novo
julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos
embargos de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de
quem insatisfeita com a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016055-59.2017.8.26.0019/50000 -Voto no 19.141
4
Realmente, na forma da decisão dada,
firmou-se a compreensão de “acolher o recurso da ré no que se
refere ao seu inconformismo quanto à sua condenação de compor
indenização por danos morais, por não se enxergar no cenário da
divergência comercial tratada haver cometido ilícito causador de
danos morais à autora”.
Restou consignado, ainda, que “não há
prova alguma que o desacerto comercial em discussão desbordou
dos limites internos de representante e representada e esta teve
sua honra objetiva atingida, qual a referente a conceito que seu
nome comercial guarda perante a sua comunidade no âmbito
comercial e financeiro, comprometimento pelos fatos no livre
exercício de sua atividade comercial, nem teve seu nome exposto
como inadimplente e protestado, como colocado na jurisprudência
citada acima”.
No mais, foi ressaltado que “por não se tratar
de uma situação em que o dano moral se caracteriza in re ipsa,
havia efetiva necessidade de se comprovar a sua ocorrência para
justificar o pleito indenizatório, do que não se desincumbiu a
autora”.
Portanto, se há divergência quanto à
interpretação dada no acórdão, cabe-lhe manejar recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através destes
embargos de declaração, sendo expressamente vedada a inovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016055-59.2017.8.26.0019/50000 -Voto no 19.141
5
recursal.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o Código de Processo
Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados todos
os temas relativos à controvérsia apresentada, resta prejudicada a
pretensão de prequestionamento trazida à análise, pois “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem
se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco
a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP
115/207).
Ante o exposto, por meu voto, ficam
Rejeitados os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator